Tribunal: TJMT
Processo: 1026041-98.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026041-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DONATO COELHO DE ALMEIDA - CPF: 015.759.331-28 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FLUÊNCIA.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No tema dos consectários legais envolvendo as condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros e a correção monetária serão exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

2.

Nesse sentido:
STF, RE 1437482 AgR, Relator(a): Ministra Cármem Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023;
STJ,
AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, Relator(a): Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que rejeitou os embargos à execução, homologou os cálculos da parte exequente e determinou a requisição de pagamento.

Em suas razões recursais, em suma, defende que “
deve continuar a incidir o índice previsto nos Temas 810/STF e 905/STJ durante o período em que deve haver unicamente correção monetária até o momento no qual passa a incidir também os juros de mora (citação), ocasião passaria a incidir a Taxa SELIC
”.

Afirma que “
o Estado fora citado na data de
31/05/2023. Dessa feita, o correto é aplicar o índice IPCA-E até a data da citação (constituindo em mora) e, após, incidirá somente a taxa SELIC, visto que a citação é posterior à publicação da EC 113/2021
”.

Nesse sentido, pugna a reforma da sentença para que a taxa SELIC seja a partir da citação.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026041-98.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

DONATO COELHO DE ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de embargos à execução, insurgindo-se quanto ao cálculo do exequente, sustentando que o exequente se equivoca ao aplicar a taxa SELIC a partir de 12/2021, vez que a citação apenas ocorreu posteriormente, por isso os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E até a data da citação (constituído a mora) e, após, incidirá a taxa SELIC.

O exequente defende, por sua vez, a aplicação da SELIC por todo o período, seguindo interpretação da EC 113/2021.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido.

Considerando que os embargos são tempestivos, recebo-os para análise.

No mérito, constata-se que a EC n. 113/2021, para além de estabelecer a taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, a partir de 12/2021, o determinou a partir de sua vigência.

No julgamento do ARE 1461319 (STF - Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19-12-2023, reportando-se, inclusive ao RE 1.437.482, foi relatado que a Fazenda Pública, igualmente, pleiteava:

[...]

Não obstante, uma vez mais o Pretório Excelso reconheceu que a EC 113/2021, determinou a aplicação da Selic a partir de sua vigência.

Com isso, irresignáveis os cálculos do exequente.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, com o que HOMOLOGO OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE de Num 136794234, fazendo-o com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC:.”

Não vinga a pretensão recursal.

Tal como pontuado pelo juízo
a quo
, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu um novo regime de pagamentos dos precatórios,
de vigência imediata
, a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
” (art. 3º). Assim, a taxa SELIC compreende a correção monetária e os juros de mora com a aplicação a partir da sua vigência.

A par disso, há um recorte: Até 9/12/2021, momento em que ocorreu a edição da EC 113, os consectários observam os temas 810/STF e 905/STJ; após, aplica-se apenas a taxa SELIC.

A questão, inclusive, foi delineada na decisão que analisou o recurso inominado interposto na fase de conhecimento:

“
Consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

[...]

Ainda, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

[...]

A forma indicada pelos precedentes qualificados tem como marco a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de janeiro de 2021,
a qual passou a dispor sobre a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização e juros de mora. Logo, até 8/12/2021 será aplicado os temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.

[...]

Determino,
ex officio
, na fase de cumprimento da sentença,
até 8/12/2021, os consectários legais pelos temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.” (Id. 189063192).

A assertiva também está clara na redação da Resolução 448, de 25.3.2022, do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução n. 303/2019, sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário:

Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)

Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)

I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;

II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;

III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;

IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;

V – BTN - de março de 1989 a março de 1990;

VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;

VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991;

VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991;

IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;

X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;

XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015;

XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021;

XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante.

§ 1
o
Antes do momento definido no caput deste artigo observar-se-ão os índices de atualização previstos no título executivo ou na conta de liquidação. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)

Dessa feita, a sentença objeto do recurso em mesa atende o título exequendo e o entendimento aplicável sobre os juros e a correção monetária com o advento da EC 113.

Cita-se o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1477391 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA.
TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021.
ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 1437482 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2023 PUBLIC 20-09-2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _______________ Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021”. Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024.

(RE 1502013 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

E o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.

3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e
(iii) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto.
Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

5. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO TEMA N. 905/STJ ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, o Estado do Paraná interpôs agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, no valor de R$ 395.445, 41 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos - Apenso fl. 738), que, afastando as alegações de prescrição, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ente público.

II - Em melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, o recorrente/embargante não carece de interesse recursal, uma vez que seu pedido é de aplicação da Selic a partir do trânsito em julgado do título executivo, e não a aplicação da referida taxa a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.

III - O julgado da Corte a quo encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que deverá ser aplicada a sistemática estabelecida nos Temas n. 810/STF e 905/STJ até o advento da EC n. 113/2021 (9/12/2021), momento a partir do qual se aplicará a Selic
.

IV - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024)

Ainda, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEÍCULO MUNICIPAL CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORTE DA VÍTIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – CABIMENTO - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS - BRIGA ENTRE ALUNOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL - LESÃO CORPORAL CONSTATADA - FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA - APELO DO PARTICULAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO MÉDICO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - APELO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 (TAXA SELIC) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

2. Não se justifica a majoração do quantum fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, quando se mostra proporcional e justo, observada a gravidade da conduta e do dano acarretado, sem esquecer que a indenização objetiva, precipuamente, a compensação pela dor sofrida e a sanção do causador do transtorno, sem, contudo, configurar fonte de lucro ao lesado.

3. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados. Sem a prova efetiva dos gastos despendidos com os tratamentos médicos e medicamentos, incabível se mostra o ressarcimento de supostos valores dispendidos.

4. Não sendo hipótese de sucumbência mínima e sendo ela recíproca, a imposição do ônus sucumbencial deve ser feita proporcionalmente aos litigantes, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

5. Sendo o Apelante Ente Público, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC, retrata a sua intempestividade, restando inviável o seguimento do recurso, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

6. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC a partir de sua edição.

8. Recurso de Apelação do particular desprovido. Recurso de Apelação do Município não conhecido. Consectários legais adequados de ofício.

(TJ-MT, N.U 0000682-13.2011.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Também nas composições desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO.

A atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

Recurso improvido.

(N.U 1059660-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO. REJEITADOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.

2. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

3. Aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008025-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

E deste Relator: N.U 1063222-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024.

Em suma, os juros e correção monetária compreendem normas de natureza processual, logo, de aplicação imediata nos processos em curso.

Embora a insurgência recursal não consista em aplicar ou não a Emenda Constitucional n. 113/2021, mas, sim, o seu termo inicial, a aplicabilidade ocorre com o advento da EC. Por isso, o ente não trouxe circunstâncias capazes de vulnerar a conclusão dada na origem, em consonância com o princípio do
tempus regit actum
e a próprio título judicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da execução (art. 55 da Lei n. 9099/1995
c.c.
art. 27 da Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CGNC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024